Tribunal: TJPA
Processo: 0005054-87.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0005054-87.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: FRANCISCO DAS CHAGAS VALENTIN

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EMENDA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO. ART. 966, V DO CPC. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, NÃO COMPROVADO.

1
. Trata-se de ação rescisória visando desconstituir a monocrática que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, conhece e julga parcialmente procedente o recurso de apelação, apenas para determinar que o juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária seja calculada com base no IPCA, bem como para fixar como termo inicial

dos juros de mora a citação do ente estatal, e, por fim para excluir da condenação os honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.

2. O autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3.A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, o que caracteriza inovação de argumentos não permitida, na espécie, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedente do STJ;

4.A ação rescisória que impugna decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade reconhecido em decisão de controle constitucional deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão (Tema 360/STF);

5. Tendo a presente rescisória sido proposta em 20/04/2017, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em 21/12/2020, o fundamento do pedido contempla vício que não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6321/PA;

6. Da conjuntura fático-jurídica dos autos demonstra a ausência de interesse do autor, que não apresenta justa causa para seu pedido rescisório, pois a ação é fundada em inovação argumentativa e anuncia vício ainda não reconhecido pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda;

7. Descabida a aplicação de multa por litigância de má fé ante a ausência de comprovação de dolo do autor, bem como há que se observar a garantia da parte que se sentir prejudicada recorrer das decisões judiciais;

8. Honorários advocatícios pelo autor, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na forma dos §§§2º 3º e 4º, todos do art. 85 do CPC;

9.
Indeferimento da petição inicial. Extinção da Ação rescisória sem resolução de mérito
.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
indefirir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito
com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15, consequentemente, tornar sem efeito a decisão constante do ID 5504241. Condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

12ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 21/06/2022 a 28/06/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
ação rescisória
(ID 5503550) proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
FRANCISCO DAS CHAGAS VALENTIN
,
visando desconstituir
a monocrática

(ID 5504191) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização

– processo nº 0002930-34.2013.814.0110, conhece e julga parcialmente procedente o recurso de apelação do Estado do Pará, apenas para determinar que o juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária seja calculada com base no IPCA, bem como para fixar como termo inicial

dos juros de mora a citação do ente estatal, e, por fim para excluir da condenação os honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.

Em suas razões, o autor fundamenta o pedido na violação à norma jurídica, disciplinada no inciso V do art. 966 do CPC. Deduz que o
inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, e a Lei nº 5.652/91
, que subsidiam o adicional de interiorização, padecem de vício de iniciativa, caracterizando sua inconstitucionalidade formal, na medida em que propostas pelo Poder Legislativo em violação ao §1º do art. 61, do §6º do art. 144 e do
caput
do art. 25, todos da CF/88, sendo que estes consagram a competência exclusiva do chefe do Executivo para a iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário aos cofres públicos, advindo de criação ou majoração de despesas de pagamento de pessoal administrativo. Sustenta que a matéria foi discutida no incidente de inconstitucionalidade, suscitado no processo nº 0014123-97.2011.814.0051, em que sobreveio decisão de sobrestamento da lavra da 2ª Turma de Direito Público, bem como violação ao princípio da congruência e da teoria da substanciação.

Requer a concessão de tutela antecipada para suspensão da execução e, por fim, a procedência da demanda, para que seja desconstituído o acórdão rescindendo e proferida nova decisão. Junta documentos.

Autos distribuídos a minha relatoria (ID 5504211).

Despacho de sobrestamento do feito (ID 5504214-pág.13).

Embargos de declaração do Estado do Pará contra o despacho de sobrestamento, sem que tenha sido apreciado o pedido de efeito suspensivo da ação rescisória (ID 5504234).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 5504241).

Despacho de sobrestamento do feito (ID 5504241).

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (ID 5504246).

O réu manifestou-se pela improcedência da rescisória (ID 5504254).

Certidão de digitalização e migração dos autos para o sistema PJE (IS 5504254-pág.4).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela improcedência da ação rescisória (ID 6181579).

Nas razões finais do réu alega que o
decisum
transitou em julgado, bem como o STF apesar de declarar a inconstitucionalidade da legislação que se baseia o seu direito, reconheceu a eficácia “ex nunc” na ADI 6321/PA, o qual se insere, e qualquer ato contrário enseja deslealdade processual, razão pela qual pugna pela aplicação de multa por litigância de má fé. (8856272). Por fim, pugna pela condenação do réu em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Certificado que o autor não apresentou nenhuma manifestação (ID 8890068).

Determinado a intimação do requerido para que no prazo de 15 (quinze) junte procuração atualizada (ID 9261897).

O requerido juntou procuração atualizada (ID 9449674).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

A ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15.

Tendo o acórdão rescindendo transitado em julgado em 02/02/2016

consoante certificado no ID 5504195, e a ação desconstitutiva sido aforada em 20/04/2017, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 975 do CPC.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma do inciso II do art.

968 do CPC.

Trata-se de ação rescisória

objetivando
desconstituir a monocrática (ID 5504191) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização

– processo nº 0002930-34.2013.814.0110, conhece e julga parcialmente procedente o recurso de apelação do Estado do Pará, apenas para determinar que o juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária seja calculada com base no IPCA, bem como para fixar como termo inicial

dos juros de mora a citação do ente estatal, e, por fim para excluir da condenação os honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca.

Seguem as respectivas partes dispositivas da sentença e da monocrática prolatada em recurso de apelação:

(Sentença)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora para CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento mensal do adicional de interiorização, correspondente a cinquenta por cento sobre o valor do seu soldo, assim como a pagar-lhe o valor do adicional de interiorização correspondente aos cinco anos anteriores à propositura d presente ação, acrescidos de juros de mora, fixados no mesmo patamar da taxa

Selic (art. 461 do CC) e correção monetária pelo INPC.

Julgo improcedente o pedido de incorporação do adicional de interiorização ao soldo,
vez que a parte autora não se enquadra no requisito

no art. 5º da Lei 5.652/91.

Sem custas por se tratar de fazenda pública.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários no valor de 10% do valor da condenação.

(Monocrática)

Ao exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Estado do Pará, apenas para determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária seja calculada com base no IPCA, bem como para fixar como termo inicial dos juros de mora a citação do ente Estatal, e, por fim, para excluir da condenação os honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência recíproca, mantendo incólume os demais tópicos da sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Por oportuno, registro que, em julgamento anterior sobre a mesma matéria versada nestes autos, prolatei decisão resolvendo o mérito da questão no sentido da improcedência liminar da ação rescisória. Posteriormente, porém, a Seção de Direito Público desta Corte, na sessão do PJE em plenário de vídeo conferência do dia 19/10/2021, prolatou acórdão, conforme voto de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura e voto vista da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, consolidando o entendimento de carência da ação por ausência de interesse processual. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. VOTO VISTA. O § 15 DO ART. 525 E O §8º DO ART. 535 DO CPC/2015 NÃO SERVEM À HIPÓTESE, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO VIGENTE DIGESTO PROCESSUAL CIVIL, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.057 DO CPC/2015. ARGUMENTO ACOLHIDO POR ESTE RELATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Nessa senda, em respeito ao colegiado, passo a adotar o posicionamento ratificado pela Seção de Direito Público, o que faço nos termos a seguir.

No caso, o autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC/15, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o
caput
do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo.

A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Ocorre que essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, mas firma-se em entendimento pacífico desta Corte, à época do julgamento, de que o policial militar em serviço no interior do Estado faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, na forma prevista na lei nº 5.652/91, sob a tese de que a referida verba possui natureza distinta da gratificação de localidade especial, tendo em vista seus fatos geradores serem diversos (inteligência da Súmula nº 21/TJPA).

Do contexto explanado, ressalta caracterizada a inovação de argumentos o que não é permitido, na espécie, porquanto tratar-se, a ação rescisória, de meio autônomo de impugnação da decisão judicial em cujo bojo se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido entende o STJ
,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada. 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária
, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

Consigno que, em 21/12/2020, o STF julgou a ADI 6321/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, que instituem o adicional de interiorização – objeto da lide.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em sessão virtual do plenário, o STF julgou procedente o pedido de efeitos
ex nunc
à decisão, atribuindo-lhe eficácia a partir da data do julgamento para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

São os termos da ementa:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Em que pese a assentada da ADI 6.321/PA, valho-me da orientação do Plenário do STF, no julgamento do RE 611503 em sede de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, de que a ação rescisória deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão.

Trata-se do Tema 360/STF, cuja tese de repercussão geral firmou-se nos termos a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3.
São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos inconstitucionais
;
(b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional
. 4.
Para o reconhecimento do

vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Dessume-se daí que, tendo a rescisória em exame sido proposta em 20/04/2017 sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior.

D
a conjuntura fático-jurídica dos autos: ação rescisória fundada em inovação argumentativa e que anuncia vício ainda não reconhecido pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda, denota-se a
ausência de interesse processual do autor, porquanto não apresenta justa causa para seu pedido rescisório.

Assim, cabe o indeferimento liminar da petição inicial, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 966, V do CPC. Desse modo, t
orno sem efeito a decisão constante ao ID 5504241.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Quanto ao pedido da parte ré, nas alegações finais, isto é, de
aplicação da multa por litigância de má fé, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da parte que se sentir prejudicada recorrer das decisões judiciais, bem como ausente a demonstração do dolo do autor pelo que afasto o caráter protelatório
necessário para ensejar a multa respectiva.

SUCUMBÊNCIA

A legislação processual civil em vigor dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, estabelecendo critérios e limites para a condenação quando for parte a Fazenda Pública.

O § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe sobre a condenação em honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, determinando a observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, devendo arbitrar os percentuais fixados por faixas de incidência, conforme o valor da condenação ou do proveito econômico auferido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Afora as normas acima transcritas, o CPC/15 prevê no inciso, III, §4º do art.85 do CPC que, em qualquer das hipóteses do §3º, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Pois bem. No caso em testilha, não há condenação principal e a ação possui valor certo, fixado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 5503557-pág.7), o qual reputo não ser irrisório.

Desse modo, a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, não olvidando as balizas das normas previstas nos §§2º e 3º do art.85 do CPC.

Destarte, considerando que a matéria versada nos autos não apresenta grande complexidade, bem como que o trabalho dispendido pelo causídico da parte ré se resumiu à apresentação de alegações finais, em atenção às normas processuais transcritas alhures, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Autor isento do pagamento de
custas, a teor
do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15
.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito
com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15
, consequentemente, torno sem efeito a decisão constante do ID 5504241. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2022